Tribunal: TJBA
Processo: 8023755-04.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023755-04.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAN BARRETO DAS VIRGENS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EDITAL 01/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS CANDIDATOS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE QUE SE TRANSMUDA NO DIREITO DE SER SUBMETIDO À NOVA AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO E NO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA, OBSERVADA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o provimento de cargos públicos constitui atribuição do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador. 2. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a citação dos demais candidatos como litisconsortes necessários, uma vez que estes apenas possuem mera expectativa de direito à nomeação. 3. Deve-se rejeitar a preliminar de ausência de prova pré-constituída, na hipótese em que a documentação acostada à inicial se revela suficiente para o regular processamento e julgamento da ação mandamental. 4, No que diz respeito ao mérito da ação mandamental, contata-se, em juízo de cognição exauriente, que a Administração Pública utilizou padrão de resposta para indeferir o recurso interposto administrativamente contra o resultado preliminar de aferição da veracidade da autodeclaração racial prestada pelo Impetrante, em descumprimento à exigência que lhe é imposta de motivação dos atos administrativos. Por outro lado, o Poder Judiciário não está autorizado a avaliar as características fenotípicas do Impetrante - por se tratar de encargo atribuído exclusivamente à Comissão de Heteroidentificação, na forma do item 6.8.3 do instrumento convocatório (ID 9476357, p. 04) -, sob pena de se imiscuir indevidamente no mérito administrativo e de vulnerar, por consequência, o princípio constitucional da separação dos poderes. 5. Seguindo essas diretrizes, a Seção Cível de Direito Público desta Corte, em deferência ao princípio constitucional da separação dos poderes, firmou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Comissão de Heteroidentificação para avaliar as características fenotípicas dos candidatos às vagas reservadas a pessoas negras, competindo-lhe, quando constatada ilegalidade na análise pela competente Comissão, tão somente assegurar ao candidato o direito de ser submetido à nova avaliação pela referida Comissão, que deverá exarar parecer devidamente fundamentado, com critérios objetivos e com observância do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da participação no certame através da lista geral de ampla concorrência, observada a ordem de classificação. 6. Preliminares processuais rejeitadas. Segurança parcialmente concedida para determinar a anulação do ato administrativo impugnado e, consequentemente, assegurar ao Impetrante o direito de ser submetido à nova avaliação pela Comissão de Heteroidentificação, que deverá exarar parecer devidamente fundamentado, com critérios objetivos e com observância do contraditório e da ampla defesa, assegurando-lhe, ainda, caso a autodeclaração racial não venha a ser confirmada, o direito de participar no certame através da lista geral de ampla concorrência, observada a ordem de classificação. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8023755-04.2020.8.05.0000, no qual figuram como Impetrante ALAN BARRETO DAS VIRGENS e como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (ILEGITIMIDADE PASSIVA, FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS CANDIDATOS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) e, no mérito, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça